Tribunal: TJMT
Processo: 1045988-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045988-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELOISLAYNE AVELINO LUCIANO DA SILVA - CPF: 028.050.742-97 (ADVOGADO), JHENNIFFER LUANA DE ARAUJO ZABOTTO - CPF: 047.887.631-92 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO - CPF: 517.560.059-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA.
ARTIGO 966, V, DO CPC.

AUTORES QUE CIENTES DA AÇÃO DEIXARAM DE SE DEFENDER
.

UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
de
decisão monocrática que indeferiu liminarmente
A
ção
R
escisória
de
sentença que decretou a revelia dos réus
, ora autores,
e os condenou
solidariamente
ao pagamento do débito
em
A
ção de
C
obrança
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a
legalidade do indeferimento inicial da Ação Rescisória e o enquadramento desta nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento liminar da
A
ção
R
escisória quando constatado, de plano, seu
não
cabimento, especialmente nas hipóteses de utilização como sucedâneo recursal.

Independentemente da audiência de conciliação, os autores, citados da ação, deixaram de se manifestar nos autos
, o que ocasionou a decretação de revelia
em sentença
,
e tampouco apresentaram recurso no momento oportun
o
.

A
A
ção
R
escisória possui natureza excepcional e não se destina à revisão de alegadas injustiças ou à reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido impugnadas por recurso próprio.

A configuração de violação manifesta de norma jurídica exige demonstração de afronta direta e inequívoca ao texto legal, não se verificando quando a decisão rescindenda adota interpretação razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando evidenciado, de plano, s
ua
utilização como sucedâneo recursal.

A ação rescisória não se presta à rediscussão
de matérias
não impugnadas por recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu liminarmente a Ação Rescisória
, sob o fundamento de inadequação da via ante a
tentativa de rediscussão da matéria.

A Ação foi ajuizada por suposta violação a norma jurídica, decorrente da revelia decreta após ausência em audiência de
conciliação e da inclusão de Francisco de Assis Araujo como devedor solidário sem que haja previsão contratual nesse sentido.

Os autores alegam que
é vedado o indeferimento inicial da ação quando a matéria analisada se misturar com o mérito
, vez que impossibilita a formação da relação processual

Afirmam que
o não comparecimento da autora à audiência se deu por justo impedimento, que foi comunicado na data.

Destaca
m
que somente não houve a apresentação de contestação porque acreditou-se que a audiência seria reagendada, mediante o interesse das partes na solução consensual da lide.

Assevera
m
que a autora somente foi intimada quando o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, situação que evidencia que o esgotamento da via recursal não decorreu de inércia.

Afirma
m
que “
não se pode qualificar como sucedâneo recursal uma ação rescisória proposta para desconstituir sentença proferida com base em revelia indevidamente decretada; após frustração do contraditório por falha procedimental; e em contexto de confiança legítima na condução do procedimento conciliatório
.”

Sustentam
que
na ação rescindenda foi imputado responsabilidade solidária a Francisco de Assis Araujo sem qualquer previsão contratual ou
demonstração
de
vínculo

jurídico
, o que viola os
artigos
265
e 827 do Código
Civil
.

Registra que a decisão
monocrática
foi omissa quanto a esse fundamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu liminarmente Ação Rescisória por inadequação da via eleita.

Alega
m
ser inviável
o indeferimento liminar por decisão monocrática, ao argumento de que, na hipótese, a admissibilidade se confundiria com o mérito da controvérsia.

Contudo,
o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça a
utoriza
o julgamento imediato de ações manifestamente improcedentes, especialmente quando verificado, desde logo, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/
2015 .
RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO ANTES DOS DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA .
DEMANDA RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO DECISUM RESCINDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAUSA DE PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

2 .
No caso, não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir. 3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória.
4 .
Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
na AR: 6528 DF 2019/0220619-8, Relator.: MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 25/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 489 DO CPC/15. OMISSÃO NÃO
OCORRENTE .

INDEFERIMENTO LIMINAR.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
RAZOABILIDADE .
SÚMULA 343/STF. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. NÃO
PROVIDO .
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida, como no caso.
2. "É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou
da flagrante
inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (
AgInt
no
AREsp
1 .186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
de 15/10/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3 .
Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2395483 RJ 2023/0219644-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC INEXISTENTE. MERO
INCONFORMISMO .
DECISÃO SURPRESA INEXISTE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. EMENDA À INICIAL DESCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA TIDA COMO IMPROCEDENTE
LIMINARMENTE .
POSSIBILIDADE. 1. Conforme se infere dos autos, o recorrente, ora agravante, manejou ação rescisória para desconstituir acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitara exceção de
pré
-executividade e que culminou desprovendo a pretensão do recorrente de ser excluído do polo passivo de ação executiva, até porque tal questão já estaria preclusa.
A ação desconstitutiva foi indeferida liminarmente, visto que reconhecido, de pronto, seu
descabimento .
2. Nesse contexto, não subsiste a alegação de violação dos
arts
. 11 e 489 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o cabimento da ação rescisória e a legalidade de seu indeferimento liminar. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com ausência de prestação
jurisdicional .

3. Não é cabível a alegação de decisão surpresa quando uma das consequências previsíveis do julgamento era o indeferimento (desprovimento) da ação rescisória, ainda que liminarmente, porquanto ausente os pressupostos de cabimento, em especial porque o STJ entende que "Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
iura

novit

curia
) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.028 .275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 29/6/2022). 4. No caso dos autos, ao contrário do que faz crer o recorrente, não há espaço para sustentar eventual possibilidade de emenda da inicial, à luz dos
arts
. 321 e 968 do CPC, visto que o indeferimento liminar da ação desconstitutiva não decorreu da incorreta indicação do tribunal competente para análise da rescisória (§ 5o do
art
. 968 do citado códex), menos ainda porque não teria preenchido os requisitos dos
arts
. 319 e 320, mas do reconhecimento, de pronto, de seu descabimento, o que, ao fim e ao cabo, apenas conduziu ao reconhecimento de sua inadmissão (improcedência).
5. O indeferimento liminar da ação rescisória é reiteradamente admitido na jurisprudência do STJ quando constatado seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou
da flagrante
inexistência de violação manifesta de norma
jurídica .
Agravo
interno
improvido.
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1918899 GO 2021/0025323-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2023)”

No caso,
examinou-se exclusivamente o cabimento da
demand
a, circunstância que justifica o julgamento liminar.

Os autores

ajuiza
ram
Ação
R
escisória de sentença que
decretou a revelia e julgou procedente a
Ação de Cobrança n. 1002724-33.2022.8.11.0025
, condenando-os ao pagamento do valor
indicad
o
na planilha anexa à inicial.

Neste ponto, assinalam
que o juízo de origem não teria considerado a justificativa para a ausência da ré, ora autora, à audiência de conciliação.

E ainda
que Francisco de Assis Araujo não poderia ter sido condenado como devedor solidário, por inexistir previsão contratual para tanto.

Con
sta n
os autos originários
que
a petição inicial da ação de cobrança foi
propost
a em 03.10.2025.

Na sequência, o juízo designou audiência de conciliação e consignou que, na hipótese de não haver autocomposição, a parte ré deveria apresentar contestação no prazo legal. (Id. 131629216)

A audiência de conciliação foi redesignada para o dia 11.09.2024 e, na data aprazada, a ré, ora autora, não compareceu ao ato. (Id. 167166608)

O prazo para contestar a ação iniciou-se em 12.09.2024, dia subsequente à audiência de conciliação, e findou-se em 02.10.2024, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, sem qualquer manifestação dos ora autores.

Em 15.01.2025, foi prolatada sentença julgando procedente a ação de cobrança e consignou-se que “
ante a não apresentação da contestação, DECRETO A REVELIA dos requeridos JHENNIFFER LUANA DE ARAÚJO SILVA E FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela requerente, nos termos do art. 344 do CPC.
” (Id. 180725863)

Não houve a interposição de recurso e a sentença transitou em julgado em 11.02.2025. (Id. 183557438)

A revelia produz, como efeito, a presunção relativa de veracidade dos fatos
narrados
na petição inicial, bem como
implica na prática dos atos processuais independentemente de intimação pessoal da parte revel que não tenha advogado constituído nos autos, desde que publicados no Diário da Justiça, como
foi
n
o presente caso
.

Observa-se que
o atestado apresentado pela parte neste
feito
se referia apenas à audiência de instrução e julgamento.

Todavia,
ambos os réus,
embora regularmente citados
,
injustificadamente
deixaram de contestar
, recorrer ou
se manifestar nos autos
.

A ação rescisória é instrumento processual excepcional, cujo objetivo é rescindir decisão de mérito abarcada pela imutabilidade da coisa julgada.

Nesse sentido, a violação literal da norma jurídica pressupõe que o órgão julgador ao deliberar sobre a questão posta confira má aplicação
a determinado dispositivo legal, ou deixe de aplicar dispositivo legal que melhor solucione a controvérsia, o que não é o caso.

Apesar
dos autores afirmarem que de boa-fé aguardavam nova designação de audiência de conciliação
,
é evidente a inadequação da via eleita, já que a Ação Rescisória não se destina a corrigir eventuais injustiças, tampouco se presta a substituir o recurso que a parte deveria ter interposto
, seja quanto a decretação de revelia ou ilegitimidade passiva
de Francisco de Assis Araujo.

A vista disso:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA .
ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1 .
Para efeito de cabimento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil (ofensa à literalidade de dispositivo legal), é indispensável que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda. 2. No caso em exame, a insurgência da parte autora está relacionada à nulidade da citação por edital dos Oficiais de Justiça realizada nos autos do Dissídio Coletivo por Greve 0205854-45 .2010.8.26.0000, controvérsia essa que não foi analisada no acórdão
rescindendo .
3. A análise da inicial evidencia, ainda, a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato, o que confere à pretensão veiculada nesta demanda nítido escopo recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação rescisória julgada
improcedente .
(STJ - AR: 5999 SP 2017/0055638-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/12/2024)”

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA
JURÍDICA .
NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO
IMPROCEDENTE .
1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da
preliminar .

2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.

3 .
Ação rescisória
improcedente.
(
STJ - AR: 6047 MG 2017/0124897-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/11/2022)
”

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC/2015
) .
REJEIÇÃO. DECISÃO QUE DEU RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO A NORMAS DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
?Para
que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere,
é necessário que a interpretação dada pelo "decisum" rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.

Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos?

( REsp
168.836/CE, Relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ de 1o/2/1999, p. 156).
2 .
No caso, a decisão rescindenda, ao interpretar conjuntamente o disposto nos
arts
. 344, 345 e 76, § 1o, II, do CPC/2015, entendeu que, se o réu não suprir vício de representação processual dentro do prazo fixado, deve ser considerado revel, operando-se os efeitos daí decorrentes. Não se verifica, portanto, manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015), tendo a decisão rescindenda apenas adotado interpretação razoável entre as cabíveis para o regramento da revelia no CPC/
2015 .
3. Agravo interno
improvido.
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1996840 MT 2022/0107429-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)
”

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026